Tribunal: TJSP
Processo: 2271310-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INSURGÊNCIA EM FACE DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO E JULGOU EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA QUE PÔS FIM À LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.009, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERRO GROSSEIRO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INSURGÊNCIA EM FACE DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO E JULGOU EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA QUE PÔS FIM À LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.009, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.